Tribunal: TJSP
Processo: 1025353-30.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTAS APRESENTADAS E ACOLHIDAS NA ORIGEM – IMPUGNAÇÃO DA NOTA DE VENDA EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – FALSIDADE, CUJO ÔNUS DA PROVA COMPETIA AO DEVEDOR, ORA APELANTE - DÍVIDA, ADEMAIS, QUE À ÉPOCA DA EXCUSSÃO DA GARANTIA JÁ SUPERAVA EM MUITO O VALOR DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTAS APRESENTADAS E ACOLHIDAS NA ORIGEM – IMPUGNAÇÃO DA NOTA DE VENDA EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – FALSIDADE, CUJO ÔNUS DA PROVA COMPETIA AO DEVEDOR, ORA APELANTE - DÍVIDA, ADEMAIS, QUE À ÉPOCA DA EXCUSSÃO DA GARANTIA JÁ SUPERAVA EM MUITO O VALOR DE MERCADO INDICADO NA EXORDIAL DA PRESENTE DEMANDA – PRETENSÃO DESCABIDA, VISANDO OBTER SALDO CREDOR SABIDAMENTE INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO